Tribunal: TJDFT
Processo: 0001526-52.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001526-52.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MARINÊS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I - Demonstrado nos autos, pelas circunstâncias dos fatos, confissão judicial e depoimentos testemunhais, que a ré, de forma voluntária e consciente, anunciou para venda em site da internet instrumento que sabia ser produto de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - No crime de receptação, cabe a ré comprovar a origem lícita do bem, porque o ônus da prova é de quem alega o fato em seu benefício, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para ré reincidente, porém, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado Sumular no 269 do col. Superior Tribunal de Justiça. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pleiteando sua absolvição porque o acórdão impugnado valeu-se de depoimento de policiais corroborados pela vítima, negando à acusada o princípio constitucional de inocência ou de não-culpabilidade. Pede, ainda, que lhe seja concedido o benefício de começar o cumprimento de sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação ao pedido de mudança de regime de pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF” (AgInt no AREsp 1552074/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025